Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. ÍNDICE PREVISTO NO RESPECTIVO TERMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que, em virtude de distrato, condenou a parte ré à restituição de R$ 18.119,71, corrigidos monetariamente pelo INPC.
3. A controvérsia recursal cinge-se ao índice aplicado para a correção monetária, alegando o recorrente a necessidade de aplicação do IGPM, índice previsto em termo de distrato.
4. Ao exame do documento formal de distrato (ID 35184983), devidamente assinado por ambas as partes e com firma reconhecida pelo cartório competente, verifica-se a estipulação do índice IGPM para a correção das parcelas a serem restituídas. Dessa maneira, deve-se fazer cumprir o termo contratual, à luz dos princípios da autonomia da vontade e pacta sunt servanda, bem como considerando não se tratar a parte ré/recorrida, construtora/incorporadora, de pessoa hipossuficiente, em qualquer de suas acepções.
5. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada, tão somente para retificar, em parte, o índice de correção monetária aplicado ao numerário objeto da condenação, devendo incidir o IGPM.
6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.